Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-09.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003291-09.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MAICON DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 046.085.901-38 (APELANTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), SETRAT - SECRETARIA DE TRÂNSITO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
MANDADO DE SEGURANÇA
– NEGATIVA DA AUTORIDADE COATORA QUANTO A
INCLUSÃO DO IMPETRANTE NA VAGA DE AUXILIAR DE TÁXI
- EXIGÊNCIA DE
CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE –
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

1-Constitui violação aos princípios constitucionais da liberdade de exercício profissional e da presunção de inocência, consignados no art. 5o, incisos XIII e LVII, da Carta Magna, respectivamente, a exigência de certidão negativa para a concessão de licença a fim de trabalhar como auxiliar de moto-taxista.

2-Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAICON DE OLIVEIRA ALVES
que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no

que move em face de ato do
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, por entender inexistir direito líquido e certo a amparar a pretensão, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e do artigo 10 da Lei n° 12.016/2009.

Em suas razões recursais, o apelante reiterou que almeja a concessão de ordem para a inclusão como motorista auxiliar de táxi, contudo, o pleito foi indeferido por não apresentar certidão negativa criminal, na forma prevista no artigo 4°, inciso IV, da Lei n° 655/79 e no artigo 2°, alínea ‘a’, do Decreto n° 2.773/95.

Alegou que, embora de fato responda a processo criminal pela prática do delito de roubo, não há condenação até o presente momento, não havendo, portanto, qualquer impedimento para a obtenção da respectiva permissão.

Mencionou, no aspecto, que a negativa da permissão constitui conduta abusiva e ilegal da autoridade demandada, violadora de direito líquido e certo do impetrante, conforme previsão dos incisos LV e LVII do artigo 5° da Constituição Federal.

A par desses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença proferida, visando concessão da segurança postulada na inicial (ids.1171512 e 1171513).

Intimado, o recorrido ofertou as contrarrazões, rebatendo todas as alegações aventadas nas razões recursais (id.
1171521
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (id.
1591297
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MAICON DE OLIVEIRA ALVES
impetrou
Mandado de Segurança contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT
, aduzindo, em síntese, que houve violação do seu direito líquido e certo, já que referida autoridade praticou ato ilegal ao negar
o seu pedido de inclusão na vaga de auxiliar de táxi.

Aduz o impetrante que o indeferimento do seu pedido se deu em razão da existência de ação criminal em seu desfavor, razão pela qual, requereu a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata inclusão a atividade pretendida.

Ao analisar o feito, o sentenciante indeferiu a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança sob o argumento de que o impetrante nao preencheu os requisitos para obter a permissão para motorista auxiliar de táxi, tendo em vista estar respondendo a processo criminal incurso no art. 157, § 2o, II, do CP.

Inconformado, o apelante reiterou que almeja a concessão de ordem para a inclusão como motorista auxiliar de táxi, contudo, o pleito foi indeferido por não apresentar certidão negativa criminal, na forma prevista no artigo 4°, inciso IV, da Lei n° 655/79 e no artigo 2°, alínea ‘a’, do Decreto n° 2.773/95.

Alegou que, embora de fato responda a processo criminal pela prática do delito de roubo, não há condenação até o presente momento, não havendo, portanto, qualquer impedimento para a obtenção da respectiva permissão.

O cerne em questão gira em torno de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que indeferiu o pedido de habilitação do registro de auxiliar de taxista, do ora impetrante, no Município de Rondonópolis.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem.

No caso dos autos, considerando as razões da pretensão recursal, merece provimento o recurso.

No caso, o impetrante busca a sua inclusão como motorista auxiliar de taxi. Depreende-se dos autos que o pedido de inclusão do impetrante no sistema para prestação do serviço como taxista auxiliar autônomo foi indeferido, por não apresentar certidão negativa criminal, na forma prevista no artigo 4o, inciso IV, da Lei no 655/79 e artigo 2o, alínea “a”, do Decreto no 2.773/1995.

No caso, verifica-se que o impetrante responde (não é condenado) por uma ação penal, na qual, está sendo denunciado nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II (por quatro vezes) - 1o fato e artigo 157, § 2o, inciso II (2o fato), na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis defende em suas contrarrazões que o transporte individual de passageiros em motocicleta, estabelece a apresentação da certidão negativa criminal, dentre as exigências para o cadastramento que autoriza a prestação do serviço.

Enfatiza que o serviço de auxiliar de taxi é um serviço público e como tal, deve dar ao cidadão a certeza de ter assegurada sua integridade física e moral.

Alega que a exigência de certidão negativa é uma forma de assegurar que o poder público estará sendo representado por um agente que não tem sua conduta questionada.

Aduz que a municipalidade deve verificar a qualidade dos serviços autorizados para transporte coletivo individual, e o recadastramento serve para a administração fiscalizar se o autorizado continua preenchendo os requisitos legais para o exercício da função.

A par desses argumentos, verifica-se que a controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de concessão da renovação da habilitação do Apelante, para que este passe livremente exercer sua profissão, apesar da exigência do Município de Rondonópolis de apresentação de certidão criminal negativa.

Como se vê dos autos, a sentença merece ser reformada, isso porque, o princípio constitucional da presunção da inocência não pode ser afastado para ensejar a presunção da culpabilidade do réu, em razão do apelante estar respondendo a um processo que ainda não transitou em julgado, ou seja, não houve condenação.

O artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal exige a comprovação da culpabilidade do indivíduo, mediante o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, para que venha a sofrer qualquer tipo de restrição em sua liberdade pessoal, in verbis: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;” (Constituição Federal, art. 5o, inciso LVII).

Aliás, nenhum trabalhador poderá ser obstado de exercer as suas atividades livremente por mera presunção, sob pena de o ato administrativo violar também o princípio da liberdade das profissões, incorrendo em nulidade absoluta.

A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XIII, assevera que: “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.” (Constituição Federal, art. 5o, inciso XIII).

Por essa razão que a Constituição Federal confere à Administração Pública o direito de especificar os requisitos que entenda necessários para o melhor desempenho das funções, sobretudo se levar em consideração que é a sociedade quem sofre as consequências imediatas de condutas criminais.

Todavia, repele-se sua aplicação quando o critério utilizado seja passível de arbítrio ou afronta aos princípios constitucionalmente garantidos.

Sobre esse tema, necessário destacar o artigo 4o, § 1o, inc. I, da Lei n.o 3.508/2001, que dispõe sobre a criação, regulamentação e funcionamento do serviço de transporte individual de passageiros em motocicletas, introduzido pela Lei n.o 4.815/2006, que exige a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais.

Entretanto, a pendência de processo criminal não implica, necessariamente, na existência de antecedente criminal até que sobre venha, se for o caso, condenação definitiva com força de coisa julgada.

Em razão disso, tem-se por afronta a este princípio o ato administrativo que recusa ao Impetrante, ora apelante o recadastramento de autorização para o exercício da atividade de auxiliar de moto-taxi, ante a existência de processo criminal sem julgamento de mérito.

Outrossim, as jurisprudências reiteradas de nosso Eg. Sodalício, asseveram que:

“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTO-TAXISTA — CONCESSÃO NEGADA — EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

Constitui violação aos princípios constitucionais da liberdade de exercício profissional e da presunção de inocência, consignados no artigo 5o, incisos XIII e LVII, da Carta Magna, respectivamente, a exigência de certidão negativa para a concessão de licença a fim de trabalhar como moto-taxista.

Sentença ratificada. (N.U 0002944-03.2011.8.11.0003, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA PARA TRABALHAR COMO MOTO-TAXISTA — CONCESSÃO NEGADA — EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. Constitui violação aos princípios constitucionais da liberdade de exercício profissional e da presunção de inocência, consignados no art. 5o, incisos XIII e LVII, da Carta Magna, respectivamente, a exigência de certidão negativa para a concessão de licença a fim de trabalhar como moto-taxista. Recurso provido”. Ap, 108883/2011, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 30/07/2012.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIZAÇÃO PARA EXERCER ATIVIDADE DE MOTO-TAXISTA - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL - VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Os princípios constitucionais da presunção de inocência e do livre exercício das profissões são violados quando se exige certidão negativa de antecedentes criminais para o cadastramento e posterior habilitação para o exercício de profissão de moto-taxista (art. 5o, incisos XIII e LVII, da CF/88). 2. Sobre esse tema, mister destacar o artigo 4o, § 1o, inc. I, da Lei n.o 3.508/2001, que dispõe sobre a criação, regulamentação e funcionamento do serviço de transporte individual de passageiros em motocicletas, introduzido pela Lei n.o 4.815/2006, que exige a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais”. ReeNec, 88272/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/04/2012, Data da publicação no DJE 19/04/2012.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
no sentido de considerar abusivo e ilegal o ato da autoridade coatora que negou
o pedido do apelante/impetrante na vaga de auxiliar de táxi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021